Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724072-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FARIAS DE ALMEIDA CHAGA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GABRIEL FARIAS DE ALMEIDA CHAGA em desfavor de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ impugnando decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF, no processo PJE No 0701429-85.2020.8.07.0002, em sede de embargos de terceiro ajuizado pelo agravante; decisão que, após determinar a suspensão dos atos executivos tendo por objeto o veículo em referência, e a certificação nos autos PJE No 0700807-74.2018.8.07.0002, cumprimento de sentença, da suspensão determinada, que deverá surtir efeitos até decisão em contrário por parte do juízo; indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação das constrições sobre o veículo penhorado (garantia de satisfação do crédito perseguido) e restrições de circulação do bem. Em sede recursal, ressaltou que o veículo já havia sido vendido em 26/10/2017 pelo valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme procuração pública “in rem suam” (irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, autorizando a transferência); a penhora fora lavrada em 30/08/2018, lançada administrativamente junto ao DETRAN em 25/09/2018, a posteriori, portanto, não fazendo mais parte do patrimônio do devedor. Pontua que a restrição mantida acaba por não permitir que o veículo possa circular, impedindo-o de usar e gozar do bem. Ao final, citou julgados que entende amparar seu pleito, requerendo seja concedida medida antecipatória no sentido de determinar a baixa do gravame de restrição de circulação, lançada sobre o veículo noticiado; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, com a reforma da decisão, mantendo-se apenas a restrição de transferência até o final do julgamento dos embargos de terceiro. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo; porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Apesar de legal a restrição de circulação, considerando as circunstâncias do caso concreto e suas nuances, e uma vez que a ordem de restrição de circulação total é medida excepcional, e que a transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante tradição, sendo a regularização cadastral perante o DETRAN ato meramente administrativo; com a demonstração de que houve a tradição do veículo a terceiro de boa-fé, lastreada por um negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, antes da efetivação da penhora (cerca de 1 ano antes); é suficiente para sua desconstituição, sendo necessária a liberação da restrição de circulação do automóvel, mantida a restrição de transferência. Nesse sentido, em reforço de argumentação, transcrevo orientação da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. DUT PREENCHIDO. TRADIÇÃO DEMONTRADA. REGISTRO NO DETRAN. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante tradição, sendo a regularização cadastral perante o DETRAN ato meramente administrativo. 2. A demonstração de que houve a tradição do veículo a terceiro de boa-fé, lastreada por um negócio jurídico apto a transmitir a propriedade, antes da efetivação da penhora, é suficiente para sua desconstituição, sendo necessária a liberação da restrição de circulação do automóvel. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1244976, 07279501020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERENCIA. AGRAVO PROVIDO. PRECEDENTE DA CASA. (...) 3. Considerando as peculiaridades do caso dos autos, mostra-se razoável a mudança da restrição do RENAJUD apenas para impedir a transferência dos bens (mudança da propriedade dos veículos). 3.1. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) "circulação" constitui uma "restrição total": impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito; b) "transferência": impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; etc. 3.2. Considerando o montante total do valor perseguido, mostra-se excessiva e desarrazoada a permanência de restrição total de "circulação" de 9 veículos, impedindo o simples deslocamento dos bens e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Isto, sem dúvida, é passível de ocasionar prejuízos e transtornos para o regular desenvolvimento das atividades da agravante, além de tornar mais onerosa a execução. 4. Enfim. "I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido." (20150020240834AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2016). 5. Agravo provido. (Acórdão 1213950, 07140826220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, pois impede que o agravante disponha dos bens. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente com a restrição mantida, impedindo o veículo de servir ao seu legítimo proprietário no uso e gozo regular do bem, além da possibilidade de recolhimento do bem ao depósito, medida excessiva e desarrazoada, com os prejuízos e transtornos advindos, mesmo em sendo mantida a restrição de transferência, que já impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, objeto dos embargos de terceiro. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC. Determino a baixa do gravame de restrição de circulação lançada no veículo em referência (art. 1008, CPC), mantendo a restrição de transferência. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator